Tribunal: TJMT
Processo: 1002758-86.2024.8.11.0041
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002758-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (APELADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - CPF: 700.735.521-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERNA DE VENDA DE MILHO. DIFERIMENTO. CDA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E TRIANGULAÇÃO FISCAL. EMPRESA ADQUIRENTE POSTERIORMENTE DECLARADA IRREGULAR.
“
OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE
”.
BOA-FÉ OBJETIVA DO ALIENANTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE PARTICIPAÇÃO EM FRAUDE. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada nos autos de Embargos à Execução Fiscal, que julgou procedente o pedido para desconstituir a CDA n. 2023293742 e declarar a inexigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS e à multa correlata, decorrente de suposta interrupção do diferimento em operação interna de venda de milho debulhado, realizada na safra 2016/2017 à empresa posteriormente apontada pelo Fisco como irregular e supostamente utilizada para a geração de créditos fictícios de ICMS.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, à luz do princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) definir se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a proteção do alienante de boa-fé são automaticamente aplicáveis quando o Fisco sustenta simulação originária da operação; e (
iii
) estabelecer se a Fazenda Pública
demonstrou, de forma concreta e individualizada, a ocorrência de fraude, simulação, conluio ou a ciência do alienante quanto à irregularidade fiscal atribuída à adquirente, de modo a justificar a interrupção do diferimento do ICMS e a exigibilidade da CDA.

III. Razões de decidir:

1.

A apelação observa o princípio da dialeticidade quando apresenta insurgência minimamente específica contra os fundamentos da sentença, ainda que a suficiência persuasiva dos argumentos constitua matéria de mérito.
2.
Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que protegem o alienante de boa-fé diante de irregularidade fiscal posterior da adquirente não impedem o exame da tese fazendária de simulação originária da operação, desde que o Fisco apresente prova suficiente da inexistência material do negócio jurídico ou da participação do vendedor na fraude.
3.
A regularidade formal da operação, demonstrada por notas fiscais, comprovantes de recebimento, identificação de transportadores, cadastro ativo da adquirente no Sintegra/MT à época das transações e ingresso dos valores na escrituração contábil, evidencia a boa-fé objetiva do produtor rural.
4.
A interrupção do diferimento do ICMS, prevista na legislação estadual, não autoriza a responsabilização automática do vendedor originário quando ausente prova concreta de que ele concorreu para a operação irregular, tinha ciência da destinação diversa da mercadoria ou participou de expediente voltado à ocultação do real fato gerador.
5.
A emissão de notas fiscais de simples remessa, com CFOP 6923, para terceiros situados em outra unidade da Federação não demonstra, por si só, a inexistência da compra e venda formalizada, nem comprova a ciência ou a participação do alienante em suposta triangulação fiscal.
6.
O Relatório Fiscal
Circunstanciado, embora indique inconsistências atribuídas à adquirente, posterior cassação cadastral e elementos de investigação fiscal, não individualiza conduta dolosa imputável ao alienante, nem comprova que ele tenha auferido proveito indevido com a operação.
7.
A presunção de certeza e liquidez da CDA possui natureza relativa e pode ser afastada por prova documental apta a demonstrar a regularidade formal da operação e a boa-fé do contribuinte.
8.
A boa-fé se presume, ao passo que a má-fé exige prova segura. Não tendo sido satisfeito o ônus probatório da Fazenda Pública quanto à simulação, ao conluio ou à participação do alienante em fraude fiscal, deve ser mantida a inexigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A posterior constatação de irregularidade fiscal da adquirente não autoriza, por si só, a transferência automática da responsabilidade tributária ao alienante que demonstra a regularidade formal da operação e sua boa-fé objetiva. 2. A interrupção do diferimento do ICMS em desfavor do vendedor originário exige prova concreta e individualizada de fraude, simulação, conluio, ciência da irregularidade ou proveito indevido. 3. A presunção de certeza e liquidez da CDA pode ser afastada por prova documental suficiente da efetiva realização da operação mercantil e da ausência de participação do contribuinte autuado em ilícito fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.010, II e III, do CPC; art. 932, III, do CPC; art. 371 do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 116, parágrafo único, do CTN; art. 204 do CTN; art. 3º da Lei n. 6.830/1980; art. 6º do Anexo VII do RICMS/MT; art. 580, III, do RICMS/MT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema 272; Súmula 509/STJ; STJ –
AREsp
n. 1.240.878/SP; STJ – REsp n. 471.894/SP
;
STJ -
AREsp
n. 2.995.317/MT
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1002758-86.2024.8.11.0041, opostos por GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO, que julgou procedente a pretensão deduzida nos embargos para desconstituir a CDA n. 2023293742 e declarar a inexigibilidade do crédito tributário nela inscrito, abrangendo o ICMS e a multa correlata, conforme se verifica no Id. 341885359.

Na origem o embargante ajuizou a demanda com o objetivo de desconstituir a Certidão de Dívida Ativa lavrada em decorrência do Auto de Infração (NAI) n. 51731005162021181, sob o fundamento de suposta interrupção do diferimento do ICMS incidente sobre operação interna de venda de milho debulhado, realizada na safra 2016/2017, para a empresa Genesis
Agrocomercial
Ltda., posteriormente
declarada irregular
pelo Fisco estadual.

A execução fiscal correlata, autuada sob o n. 1028005-06.2023.8.11.0041, tem por objeto a cobrança do valor de R$ 249.850,40, representado pela CDA n. 2023293742.

Segundo a inicial dos embargos, o Fisco Estadual sustentou que as operações seriam simuladas, por entender que a empresa adquirente atuava como empresa de fachada, destinada à geração de créditos fictícios de ICMS, circunstância que culminou na cassação de sua inscrição estadual.

Em sentido contrário o embargante defendeu a regularidade da operação e afirmou ter agido de boa-fé, apresentando, para
tanto, notas fiscais de venda, comprovantes de transporte intraestadual, declaração contábil de recebimento dos valores lançada em sua Declaração de Imposto de Renda, além de demonstrativo de que a empresa compradora possuía cadastro ativo no Sintegra/MT no momento da transação. Alegou, ainda, subsidiariamente, duplicidade na contagem da Nota Fiscal n. 1525 para fins de apuração do crédito tributário.

A sentença acolheu a pretensão deduzida nos embargos ao fundamento de que a prova documental produzida seria suficiente para demonstrar a boa-fé objetiva do produtor rural. Consignou
,
o Juízo de origem
,
que a compradora se encontrava regularmente cadastrada no Sintegra à época da operação, que houve emissão e quitação das notas fiscais, que os valores ingressaram na escrita contábil do embargante e que não houve demonstração de benefício indevido, conluio ou participação direta do alienante em eventual fraude praticada pela adquirente. Por essa razão, concluiu pela desconstituição da CDA e pela inexigibilidade do crédito tributário. Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, afastado o pagamento das custas processuais.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais (Id. 341885360), requer a reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, que o pronunciamento judicial aplicou, de forma equivocada, precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da proteção do vendedor de boa-fé, por entender que tais julgados não se ajustam ao caso concreto.

Alega, o Apelante, a existência de
distinguishing
, ao argumento de que, diversamente dos precedentes invocados na sentença, não teria havido venda real para a empresa Genesis
Agrocomercial
Ltda., mas operação simulada desde a origem, nos termos do art. 116, parágrafo único, do CTN. Afirma que a denominada “Operação Crédito Podre”, descrita no Relatório Fiscal Circunstanciado, teria comprovado que a referida empresa seria mera estrutura formal, sem capacidade física para receber 591 toneladas de milho.

Sustenta, ainda, que o apelado teria participado ativamente da fraude por meio de triangulação, ao emitir notas fiscais de venda para a Genesis, em Cuiabá (MT), com diferimento do ICMS, e, paralelamente, notas
fiscais de simples remessa, CFOP 6923, para destinatários reais em outros Estados, especialmente no Pará, razão pela qual não poderia invocar boa-fé.

Argumenta, também, que a impugnação apresentada pelo Estado não foi genérica, uma vez que remeteu expressamente ao Relatório Fiscal Circunstanciado juntado com a CDA, no qual constariam elementos objetivos aptos a demonstrar a simulação das operações, a cassação da inscrição estadual da Genesis por inexistência de fato, o cruzamento de dados entre notas fiscais supostamente simuladas e documentos de transporte para fora do Estado, bem como a inércia do produtor rural em apresentar, na esfera administrativa, prova da efetiva entrega da mercadoria e do recebimento dos valores.

Aduz, por fim, que competia ao apelado demonstrar a realidade econômica da transação, especialmente mediante a apresentação de comprovantes de recebimento financeiro, como extratos bancários, não sendo suficiente, para tanto, documento unilateral decorrente de declaração de imposto de renda. Defende, assim, a higidez da CDA n. 2023293742 e a legalidade da interrupção do diferimento, com fundamento no art. 580, III, do RICMS/MT, bem como da multa aplicada, requerendo, ao final, a inversão
do
ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (Id. 341885362) o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários advocatícios.

Alega, o Apelado, que o recurso não enfrenta os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a reproduzir conclusões do procedimento administrativo e trechos do relatório fiscal, sem demonstrar, de forma concreta, a insuficiência da prova documental, a existência de má-fé do vendedor ou a inaplicabilidade dos precedentes adotados pelo Juízo de origem.

No mérito, sustenta que sua boa-fé ficou devidamente comprovada, pois exerce atividade rural e comercializa sua produção de milho no Estado de Mato Grosso há vários anos, sempre com emissão de notas fiscais e observância das orientações fazendárias quanto ao diferimento do ICMS nas operações internas. Afirma que a empresa Genesis
Agrocomercial
Ltda
se encontrava
regularmente cadastrada no Sintegra à época da operação, e que
não há prova de sua participação, ciência, benefício ou adesão a eventual fraude.

Defende, ainda, a inexistência de
distinguishing
, ao fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi corretamente aplicada, uma vez que a irregularidade fiscal posteriormente atribuída à adquirente não autoriza, por si só, a transferência automática do ônus do ICMS diferido ao vendedor, quando demonstrada a sua boa-fé objetiva. Assevera, por fim, que não há prova direta de simulação, operação fictícia ou fraude por ele praticada, razão pela qual deve ser mantida a desconstituição da CDA n. 2023293742 e a declaração de inexigibilidade do crédito tributário nela inscrito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO para desconstituir a CDA n. 2023293742 e declarar a inexigibilidade do crédito tributário nela inscrito, referente ao ICMS e à multa correlata.

Inicialmente, analiso a
preliminar suscitada pelo apelado, de ausência de dialeticidade recursal
.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, compete ao apelante expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença, bem como formular pedido de nova decisão. A exigência de dialeticidade, portanto, não impõe ao recorrente a adoção de técnica argumentativa exauriente ou a refutação minudente de cada passagem da sentença, bastando que as razões recursais permitam identificar, com clareza suficiente, a insurgência contra os fundamentos determinantes do pronunciamento recorrido.

No caso, embora o apelado sustente que o Estado de Mato Grosso teria se limitado a reiterar argumentos administrativos e a defender, genericamente, a higidez da CDA, verifica-se que a apelação apresenta impugnação minimamente específica aos fundamentos da sentença
, como preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da
decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

(...)
(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)
. (grifo meus).

Nessa linha, o ente público sustenta, em síntese, que a controvérsia não se restringiria à posterior declaração de irregularidade da empresa adquirente, mas envolveria suposta simulação originária das operações comerciais, com utilização da empresa Genesis
Agrocomercial
Ltda. como interposta pessoa.

Além disso, defende a existência de
distinguishing
em relação aos precedentes invocados na origem, a interrupção do diferimento do ICMS, a regularidade da CDA, a suficiência do Relatório Fiscal Circunstanciado, a emissão de notas fiscais de simples remessa com CFOP 6923 e a insuficiência dos documentos apresentados pelo embargante para afastar a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário.

Tais alegações, embora não conduzam, necessariamente, ao acolhimento da pretensão recursal, demonstram correlação lógica entre as razões da apelação e os fundamentos da sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal. Eventual fragilidade, improcedência ou insuficiência persuasiva da argumentação recursal constitui matéria de mérito, e não vício de admissibilidade.

Assim, estando identificados os pontos de inconformismo do apelante, e sendo plenamente possível ao apelado exercer o contraditório, não há falar em ausência de dialeticidade recursal ou em incidência do art. 932, III, do CPC.

Desse modo,
afasto a preliminar
arguida em contrarrazões e conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Do M
é
rito.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade da cobrança fiscal fundada na suposta interrupção do diferimento do ICMS incidente sobre operação interna
de venda de milho realizada pelo apelado à empresa Genesis
Agrocomercial
Ltda., posteriormente apontada pelo Fisco como empresa irregular, supostamente utilizada para simulação de operações tributárias.

Antes de examinar a suficiência da prova fiscal e a validade da CDA, impõe-se enfrentar a alegação de
distinguishing
formulada pelo Estado de Mato Grosso em relação aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça adotados como fundamento da sentença.

D
o
distinguishing
em relação aos precedentes do STJ invocados na sentença
.

Cumpre, ainda, enfrentar de forma expressa a alegação do Estado de Mato Grosso no sentido de que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça mencionados na sentença, especialmente o
AREsp
n. 1.240.878/SP e o REsp n. 471.894/SP, não se ajustariam integralmente à hipótese dos autos.

Nesse ponto convém destacar, como reforço argumentativo, que o Superior Tribunal de Justiça, no
AREsp
n. 2.995.317/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, ao examinar controvérsia igualmente relacionada ao ICMS diferido em operação interna de venda de milho e à responsabilização do alienante, não assentou a possibilidade de imputação automática do tributo ao vendedor em razão de irregularidade posteriormente atribuída à empresa adquirente. Ao contrário, a Corte Superior manteve a conclusão do Tribunal de origem porque, naquele caso concreto, a instância ordinária havia examinado a disciplina normativa aplicável, cotejado a jurisprudência pertinente e concluído, à luz do conjunto probatório, que não estava comprovada a realização material da operação declarada, sendo inviável a revisão dessa premissa em recurso especial, diante do óbice da Súmula n. 7/STJ.

Desse modo, o referido precedente confirma que a solução da controvérsia depende da análise individualizada da prova produzida nos autos. A incidência da jurisprudência protetiva da boa-fé não é automática quando o Fisco sustenta simulação originária da operação. Pela mesma razão, também não se admite a responsabilização automática do alienante apenas em decorrência da posterior declaração de irregularidade da adquirente. Em ambos
os casos, exige-se exame concreto da realidade material do negócio, da documentação fiscal e contábil apresentada, bem como da existência, ou não, de prova individualizada de fraude, conluio, ciência da irregularidade ou proveito indevido por parte do vendedor.

De fato, tais julgados consagram a orientação segundo a qual o alienante de boa-fé não pode ser responsabilizado, de forma automática, por irregularidade fiscal posteriormente praticada pelo adquirente, notadamente quando demonstradas a regularidade formal da operação e a ausência de prova de participação do vendedor em eventual fraude ou desvio de finalidade. Nessa linha, a jurisprudência superior busca preservar a segurança jurídica das operações mercantis regularmente documentadas, impedindo que o contribuinte responda por fato exclusivamente imputável a terceiro, superveniente e estranho à sua esfera de atuação.

Todavia, a tese fazendária, no presente caso, não se limita a atribuir ao apelado responsabilidade por irregularidade posterior da empresa adquirente Genesis
Agrocomercial
Ltda. O Estado sustenta situação diversa: a de que a própria operação interna que fundamentou o diferimento do ICMS teria sido simulada desde a origem, mediante utilização da Genesis como empresa interposta, sem estrutura material compatível com o recebimento das mercadorias, com emissão concomitante de documentos fiscais que indicariam, segundo o Fisco, a remessa física do milho a destinatários localizados em outras unidades da Federação.

Essa distinção é juridicamente relevante. Se a controvérsia dissesse respeito apenas à posterior irregularidade cadastral, fiscal ou operacional da compradora, sem elemento objetivo capaz de vincular o vendedor ao ilícito, incidiria, em princípio, a orientação protetiva da boa-fé do alienante, conforme os precedentes citados.

Entretanto, quando a Fazenda Pública afirma que a operação interna jamais teria ocorrido no plano material e que a documentação fiscal teria sido utilizada para dissimular saída interestadual de mercadoria, o exame judicial não pode restringir-se à regularidade formal das notas fiscais ou à posterior situação cadastral da adquirente.

Nessa perspectiva, a aplicação dos precedentes do STJ exige prévia verificação da premissa fática que lhes dá suporte: a existência de
operação mercantil real, regularmente praticada, posteriormente contaminada por conduta exclusiva do adquirente. Não sendo essa a moldura fática alegada pelo Estado, impõe-se analisar se os elementos constantes do processo administrativo e do Relatório Fiscal Circunstanciado são, ou não, suficientes para afastar a presunção de boa-fé do alienante e demonstrar a alegada simulação originária.

No caso concreto, portanto, a controvérsia não se resolve pela simples afirmação de que o vendedor de boa-fé não responde por irregularidade posterior da compradora. É indispensável verificar se houve efetiva venda interna à Genesis
Agrocomercial
Ltda., com entrega real da mercadoria e correspondência econômica da operação, ou se, ao contrário, a documentação fiscal apenas formalizou negócio aparente, destinado a permitir o indevido aproveitamento do regime de diferimento em operação que, materialmente, teria natureza interestadual.

Assim, os precedentes mencionados na sentença não são afastados em sua validade, mas devem ser compreendidos dentro de sua específica moldura fático-jurídica. Eles protegem o alienante de boa-fé diante de irregularidade superveniente e exclusiva do adquirente. Não impedem, contudo, que o Fisco demonstre, mediante prova suficiente, que a operação interna foi simulada desde o início e que o vendedor tinha ciência, ou ao menos participação objetiva, na estrutura documental que viabilizou a suposta dissimulação.

Desse modo, a tese de
distinguishing
apresentada pelo Estado deve ser acolhida, ao menos, quanto à necessidade de exame próprio da realidade material da operação, não sendo possível aplicar automaticamente os precedentes do STJ sem antes enfrentar os elementos concretos apontados pela Fazenda Pública, especialmente aqueles relativos à alegada inexistência de estrutura física da Genesis para recebimento da carga, à emissão de notas de simples remessa para destinatários situados fora do Estado, à ausência de comprovação financeira do pagamento pela adquirente formal e ao conteúdo do Relatório Fiscal Circunstanciado vinculado à CDA executada.

Em conclusão, a incidência da jurisprudência do STJ sobre a proteção do vendedor de boa-fé depende da demonstração de que a operação interna foi real e de que eventual irregularidade decorreu de conduta posterior e
autônoma da adquirente. Caso os elementos probatórios indiquem que a operação foi simulada desde a origem, os referidos precedentes não obstam a exigência fiscal, pois a hipótese deixa de ser de responsabilização por fato de terceiro e passa a envolver a própria validade material do negócio que deu suporte ao diferimento do ICMS.

Fixada essa distinção, resta verificar se, no caso concreto, o Estado logrou demonstrar, com prova suficiente, que a operação interna foi simulada desde a origem ou que o alienante participou conscientemente da irregularidade fiscal apontada.

Examin
o
, na sequência, as demais alegações de mérito.

Conforme consta dos autos, a autuação fiscal, formalizada por meio do NAI n. 51731005162021181, decorreu da conclusão administrativa de que a empresa adquirente seria empresa de fachada, destinada à emissão de documentos fiscais inidôneos, o que teria ensejado a interrupção do diferimento do ICMS incidente sobre operações realizadas nos meses de setembro e outubro de 2016, culminando na constituição do crédito tributário representado pela CDA n. 2023293742.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a operação comercial não teria existido no plano fático, pois teria havido simulação desde a origem, com emissão de notas fiscais em favor da empresa Genesis
Agrocomercial
Ltda., em Cuiabá (MT), e remessa das mercadorias a destinatários situados em outros Estados, circunstância que, segundo afirma, afastaria a boa-fé reconhecida na sentença.

Todavia, não há prova suficiente de que o apelado tenha participado de fraude, simulação ou conluio fiscal, nem de que tivesse ciência das irregularidades posteriormente atribuídas à empresa compradora.

Ao contrário, os elementos juntados nos autos evidenciam a regularidade formal da operação e a boa-fé objetiva do produtor rural. Consta documentação relativa às notas fiscais de venda de milho debulhado, inclusive as de n. 1507, 1508, 1516, 1523 e 1525, comprovantes de recebimento assinados, identificação de transportadores, com placas dos veículos e CPF dos motoristas, além de documentos que demonstram que, no momento das
transações, a empresa Genesis
Agrocomercial
Ltda. possuía inscrição estadual ativa e regular perante o Sintegra/MT.

Há, ainda, demonstração de que os valores correspondentes às operações ingressaram na escrita contábil do apelado, circunstância que reforça a efetiva realização do negócio jurídico. Além disso, não houve comprovação concreta de benefício indevido por ele auferido, nem de conduta dolosa apta a vinculá-lo ao suposto esquema fraudulento apurado pela fiscalização.

Cumpre destacar que a controvérsia deve ser examinada à luz da sistemática do diferimento do ICMS incidente sobre operações internas com produtos agrícolas. O art. 6º do Anexo VII do RICMS/MT disciplina hipótese de postergação do recolhimento do imposto, transferindo o momento da exigência para etapa posterior da cadeia de circulação. Por sua vez, o art. 580, III, do RICMS/MT prevê hipótese de interrupção do diferimento, notadamente quando a operação subsequente revela destinação ou circunstância incompatível com a manutenção do regime.

Entretanto, a interrupção objetiva do diferimento não autoriza, automaticamente, a imputação do crédito tributário ao vendedor originário que demonstrou ter realizado operação interna formalmente regular e de boa-fé. Para que a responsabilidade recaia sobre o vendedor, exige-se prova concreta de que ele concorreu para a operação irregular, tinha ciência da destinação diversa da mercadoria ou participou de expediente voltado à ocultação do real fato gerador. Ausente essa demonstração individualizada, a posterior constatação de irregularidade na cadeia de circulação não basta para responsabilizar o produtor rural pelo ICMS diferido.

Também não altera essa conclusão a alegação fazendária de que teriam sido emitidas notas fiscais de simples remessa, com CFOP 6923, destinadas a terceiros situados no Estado do Pará, concomitantemente às notas de venda emitidas em favor da empresa Genesis
Agrocomercial
Ltda. Isso porque a remessa física da mercadoria a local diverso daquele do estabelecimento adquirente, por si só, não demonstra a inexistência da operação jurídica de compra e venda com a empresa indicada nas notas fiscais, tampouco comprova que o produtor rural tivesse ciência de eventual interposição
fraudulenta ou que tenha participado de simulação destinada a ocultar operação interestadual tributável.

Para que o uso do CFOP 6923 pudesse afastar a boa-fé objetiva do vendedor e justificar a interrupção do diferimento em seu desfavor, seria indispensável prova concreta de que a venda jurídica se realizou diretamente aos destinatários finais localizados em outra unidade da Federação ou, ao menos, de que o embargante tinha conhecimento da suposta triangulação fiscal e dela se beneficiou indevidamente. Ausente essa demonstração individualizada, a circunstância de a mercadoria ter sido remetida a terceiro, embora possa ensejar apuração fiscal na etapa subsequente da cadeia, não basta para desconstituir a regularidade formal da operação originária nem para imputar ao vendedor de boa-fé a responsabilidade pelo ICMS diferido.

No mesmo sentido, o Relatório Fiscal Circunstanciado constante do Id. 139574784, embora contenha elementos relevantes à atuação fiscal e indique inconsistências atribuídas à empresa Genesis
Agrocomercial
Ltda., inclusive quanto à posterior cassação cadastral, ao cruzamento de notas fiscais, aos documentos de transporte e à suposta ausência de estrutura operacional para recebimento das mercadorias, não individualiza conduta dolosa imputável ao embargante. Tais elementos podem evidenciar irregularidades na atuação da adquirente ou de terceiros integrantes da cadeia de circulação, mas não demonstram, de forma concreta, que o produtor rural tivesse ciência da alegada interposição fraudulenta, que tenha concorrido para a simulação fiscal ou que tenha auferido benefício indevido com a operação.

Assim, à luz da valoração racional da prova, nos termos do art. 371 do CPC, e considerada a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 204 do CTN e no art. 3º da Lei n. 6.830/1980, o referido relatório não se revela suficiente, por si só, para afastar a boa-fé objetiva evidenciada pelos documentos fiscais e contábeis apresentados pelo embargante.

Também não se mostra suficiente, no caso concreto, a invocação do art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Embora tal dispositivo autorize a autoridade administrativa, observados os procedimentos legais, a desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, sua aplicação exige demonstração concreta da dissimulação imputada ao contribuinte autuado. Na hipótese, a Fazenda Pública sustenta que a operação interna com a empresa Genesis
Agrocomercial
Ltda. teria sido utilizada para ocultar circulação interestadual de mercadorias. Contudo, os elementos constantes dos autos não comprovam, de forma individualizada, que o embargante tenha praticado ato dissimulatório, tivesse ciência da alegada interposição fraudulenta ou tenha concorrido para ocultar o real destinatário jurídico da operação. Ausente prova segura da finalidade dissimulatória atribuível ao produtor rural, não há como afastar a boa-fé objetiva reconhecida na origem com fundamento apenas na posterior constatação de irregularidades fiscais da adquirente ou de terceiros integrantes da cadeia de circulação.

Ressalte-se, ainda, que a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, prevista no art. 204 do CTN e no art. 3º da Lei n. 6.830/1980, possui natureza relativa e pode ser infirmada por prova em sentido contrário. Nos embargos à execução fiscal cabia ao embargante apresentar elementos aptos a abalar a presunção do título executivo, ônus do qual se desincumbiu mediante a juntada de documentos fiscais e contábeis indicativos da existência das operações, da emissão das notas fiscais, da regularidade cadastral da adquirente à época dos negócios, da identificação dos transportadores e do ingresso dos valores em sua escrita contábil.

A partir desse conjunto probatório, competia à Fazenda Pública demonstrar, de maneira concreta e individualizada, que tais documentos não correspondiam à realidade econômica da operação ou que o produtor rural tinha ciência da suposta simulação. Não basta, para tanto, alegação genérica de insuficiência dos documentos apresentados, tampouco a exigência abstrata de outros meios de prova, como extratos bancários, quando o acervo constante dos autos não foi infirmado por elementos capazes de demonstrar má-fé, conluio ou proveito indevido do embargante.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 272, sintetizado na Súmula 509, firmou orientação no sentido de que é lícito o aproveitamento do crédito de ICMS quando demonstradas a veracidade da compra e venda e a boa-fé do adquirente, ainda que a nota fiscal venha a ser posteriormente declarada inidônea. Embora a hipótese dos autos trate de
diferimento do tributo, a razão jurídica do precedente igualmente prestigia a boa-fé objetiva do contribuinte que participa de operação formalmente regular, sem prova de adesão à fraude.

No caso, a Fazenda Pública limitou-se a sustentar a simulação com base em investigação posterior, especialmente nas conclusões administrativas extraídas da denominada “Operação Crédito Podre” e em elementos relacionados à posterior constatação de falsidade ideológica nas alterações contratuais da empresa adquirente. Isso, porém, não basta para imputar automaticamente ao alienante a responsabilidade tributária.

A boa-fé se presume; a má-fé exige prova segura. Cabia ao Estado demonstrar, de forma concreta e individualizada, que o apelado simulou a operação, anuiu com a fraude ou dela extraiu proveito indevido. Esse ônus probatório não foi satisfeito.

A mera constatação posterior de irregularidades atribuídas à empresa adquirente não autoriza, por si só, a transferência automática da responsabilidade tributária ao vendedor, sobretudo quando demonstrado que, à época da negociação, a compradora estava regularmente cadastrada e que foram emitidos os documentos fiscais pertinentes à operação.

Ainda que se admita, em tese, a interrupção do diferimento do ICMS nas hipóteses previstas na legislação estadual, a exigência do tributo em face do alienante depende da comprovação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a sua responsabilização. O art. 580, III, do RICMS/MT não dispensa a individualização da conduta do contribuinte autuado.

Nesse contexto, a alegada duplicidade da Nota Fiscal n. 1525 não constitui fundamento autônomo e exclusivo para a desconstituição da CDA, mas reforça a fragilidade do lançamento. O fundamento determinante permanece sendo a ausência de prova concreta de má-fé, simulação ou participação do embargante em fraude fiscal.

Portanto, inexistindo prova segura de que o apelado tenha participado de fraude, simulação ou triangulação ilícita, ou de que tivesse ciência da condição irregular da adquirente no momento da emissão das notas fiscais, deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 2023293742, inclusive quanto à penalidade acessória.

Mantida a sentença de procedência dos embargos, impõe-se a conservação da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem. Em razão do desprovimento do apelo,
cabível é a sua majoração,
de modo que

elevo
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026